Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-83.2018.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA DE BENS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. ILIQUIDEZ DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O objeto do Cumprimento de Sentença Homologatória de Divórcio Consensual, previsto no artigo 515, II, do Código de Processo Civil, restringe-se aos limites definidos no título executivo estabelecido pelo acordo juntado aos autos.
2. O Cumprimento de Sentença é uma fase processual, posterior à de conhecimento, na qual se busca a efetiva prestação da tutela almejada e determinada pela Sentença.
3. Diante da iliquidez do débito a ser partilhado, o qual está listado em agenda em poder de uma das partes, a sua apresentação nos autos é imperiosa para realização de prova pericial, sendo incabível a continuidade do feito sem o referido documento.
4. Apelação conhecida e não provida.